Tribunal: TJSP
Processo: 2029965-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Penhora - Cumprimento de sentença - Constrição requerida pelo exequente sobre imóvel de terceiro, dado em garantia hipotecária - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ser impenhorável o imóvel de terceiro - Decisão contrária à literalidade do § 3o do art. 835 do novo CPC - Verbo no imperativo "recairá" sobre o bem dado em garantia real e, se pertencer a terceiro, este será

Ementa:
Penhora - Cumprimento de sentença - Constrição requerida pelo exequente sobre imóvel de terceiro, dado em garantia hipotecária - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ser impenhorável o imóvel de terceiro - Decisão contrária à literalidade do § 3o do art. 835 do novo CPC - Verbo no imperativo "recairá" sobre o bem dado em garantia real e, se pertencer a terceiro, este será intimado da penhora - Direito real que gera a chamada penhora natural sobre hipotecado - Intimação do terceiro, ao contrário de citado, porque não é parte no processo de execução e não responde pelo débito dos executados, e só o bem é que garantirá a execução - Intimação do terceiro a fim de que defenda o bem e não a fim de que se defenda da execução - Penhora deferida - Recurso provido para esse fim, com a determinação de ser intimado o terceiro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2029965-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO FORD S/A,
são agravados BAIXADA CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COSTA SUL
VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MARIO ANTONIO GUERINO, SANDRA
REGINA GARCIA GUERINO e RICARDO MASSAMI SHINOHARA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029965-91.2020.8.26.0000 - Voto
5
VOTO No: 35.992
AGRV.No: 2029965-91.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Banco Ford S/A.
AGDo. : Baixada Caminhões Peças e Serviços Ltda. e outros
Penhora - Cumprimento de sentença - Constrição requerida
pelo exequente sobre imóvel de terceiro, dado em garantia
hipotecária - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o
fundamento de ser impenhorável o imóvel de terceiro - Decisão
contrária à literalidade do § 3o do art. 835 do novo CPC -
Verbo no imperativo "recairá" sobre o bem dado em garantia
real e, se pertencer a terceiro, este será intimado da penhora -
Direito real que gera a chamada penhora natural sobre
hipotecado - Intimação do terceiro, ao contrário de citado,
porque não é parte no processo de execução e não responde
pelo débito dos executados, e só o bem é que garantirá a
execução - Intimação do terceiro a fim de que defenda o bem e
não a fim de que se defenda da execução - Penhora deferida -
Recurso provido para esse fim, com a determinação de ser
intimado o terceiro.
Em andamento a fase de cumprimento de
sentença nos autos de ação de cobrança, o autor requereu a
penhora sobre o imóvel matriculado sob n. 5.206 no
Registro de Imóveis competente, indeferida pelo juízo de
primeiro grau sob o fundamento de que, apesar de dado em
garantia
hipotecária,
é
de
propriedade
de
terceiro
estranho à demanda.
Em seguida ao autor requerer a citação do
terceiro, o indeferimento da penhora foi mantido.
Inconformado, o autor objeto e argumenta
que a só intimação do terceiro, garantidor hipotecário, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029965-91.2020.8.26.0000 - Voto
5
suficiente à penhora do imóvel hipotecado, podendo ele
defender-se através de impugnação. Não vê, assim, o
imperativo de o terceiro ser citado para integrar a
relação processual e advoga que a penhora tem respaldo no
art. 835, § 3o, do novo CPC. Alternativamente, caso
entendido que a citação do terceiro é necessária, sustenta
que não há, para ele, prejuízo algum se não formou a
relação processual na fase de conhecimento, consoante o
princípio da instrumentalidade das formas.
Negada a antecipação da tutela recursal, o
recorrente, opôs-se ao julgamento virtual e os recorridos
contraminutaram.
É o relatório.
A questão trazida à balha no recurso não é
das mais frequentes e vê-se que há tendências nos dois
sentidos, de ser penhorável o bem de terceiro estranho à
relação processual, ou de ser penhorável quando gravado
com garantia real. Superado isso, e admitida a penhora, é
também controvertido se o terceiro é citado para integrar
a relação processual, ou se é bastante a intimação.
A melhor solução é a que o legislador
processual imprimiu a essa modalidade, motivo pelo qual a
literalidade do texto do art. 835, § 3o, do novo CPC
plasma as melhores decisões, pois o que é claro dispensa
interpretação, segundo a diretriz de que a lei não contém
palavras inúteis.
Antigo paradigma do Col. STJ, vinculado na
RSTJ 26/378, com o voto condutor do Min. Sálvio de
Figueiredo, professa que: "A interpretação das leis não
deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real, humana,
socialmente
útil.
(...)
Se
o
juiz
não
pode
tomar
liberdades inadmissíveis com a lei, julgando 'contra
legem', pode e deve, por outro lado, optar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029965-91.2020.8.26.0000 - Voto
5
interpretação que mais atenda às aspirações da Justiça e
do bem comum".
Pois bem, estatui ou § 3o que: "Na execução
de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a
coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro
garantidor, este também será intimado da penhora".
Usado o verbo no imperativo: "recairá", é
conclusivo que a penhora é categórica sobre a coisa dada
em garantia e, sendo de um terceiro, que é e continuará a
ser alheio à relação processual entre o exequente e os
executados, será o terceiro intimado da penhora. Assim é
porque o terceiro não responde pelo "quantum debeatur", o
bem que a ele pertence, gravado com garantia real, é que
garantirá o crédito do exequente. O terceiro, se tiver
defesa, tê-la-á contra a garantia e não contra o débito
que é obrigação dos executados.
Essa
é,
respeitados
entendimentos
em
contrário, a interpretação que melhor se absorve do texto.
É
insustentável
a
r.
decisão
de
indeferimento da penhora do imóvel dado em hipoteca.
Sob a égide do CPC revogado, em que o art.
655, § 1o, adotava a locução "preferencialmente", abolida
do novo texto, do § 3o do art. 835, precedente do Col.
STJ,
veiculado
na
RSTJ
170/252,
assentou
que:
"As
garantias reais geram o que se pode denominar, em Direito
Processual, de penhora natural". Havendo garantia real, "a
penhora deve recair necessariamente sobre o respectivo
bem, independentemente de nomeação. Por conseguinte, não
há falar-se em aceitação tácita do credor ao oferecimento
de outros bens à penhora pelo devedor, eis que tal
nomeação é ineficaz".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029965-91.2020.8.26.0000 - Voto
5
Se
o bem gravado for insuficiente, o
exequente pode excutir outros, dos executados, até a
satisfação do seu crédito (RSTJ 109/210), porque nisso
consiste a responsabilidade patrimonial do art. 789 do
novo CPC.
Nessa
modalidade
de
responsabilidade
patrimonial secundária, o terceiro é apenas intimado da
penhora, nos termos da lei.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e defere-se a penhora sobre o imóvel matriculado
sob n. 5.206 no Registro de Imóveis, intimando-se o
terceiro estranho à demanda.
CERQUEIRA LEITE
Relator